Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-35.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. REVELIA. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INEXISTENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver contradição no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da ré, que pretendia o reconhecimento da nulidade do ato citatório nos autos da presente ação monitória.

2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).

3. Não há contradição, ou mesmo obscuridade ou omissão, se a matéria foi integralmente decidida, restando evidente, das razões dos embargos, o deliberado intuito de rediscuti-la.

4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.